Tribunal: TJMT
Processo: 1012696-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
bPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012696-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA ANGELA CONCEICAO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ÂNGELA CONCEIÇÃO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária no 1020076-87.2021.811.0041 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era ser reconhecida a possibilidade de acumulação de cargos públicos.
Afirma, em síntese, haver compatibilidade do exercício dos cargos públicos, ausência de risco de lesão aos cofres públicos, direito de acumular cargos públicos, posto que é professora no ensino superior (UFMT) e profissional da área de saúde (fisioterapeuta) no Município de Cuiabá.
Sustenta ainda, inexistência de limitação de carga horária.
Desta forma, requer antecipação de tutela recursal para reconhecer devida a acumulação de cargos pretendido.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pelos seguintes fundamentos.
A situação fática da Agravante, em tese, admite, a acumulação de cargos, pois é professora e exerce outro cargo na área de saúde (fisioterapeuta).
No entanto, não basta os cargos serem passíveis de cumulação.
É indispensável haver a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna in verbis:
Art. 37 (...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (NEGRITEI)
Também é certo que a Constituição Federal não estabeleceu um limite de jornada para o exercício dos cargos a serem cumulados, cujo critério deve ser analisado em cada caso concreto.
Dentro desse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, entende ser razoável jornada de trabalho cumulada no total de até 60 (sessenta) horas semanais.
No caso em apreço, a Agravante exerce uma carga horária de 40h (quarenta) horas semanais, como Docente da UFMT, conforme Declaração anexada no Id. 94572985 e 30h (trinta) horas semanais no Município de Cuiabá, conforme Declaração acostada no Id. 94572986.
Logo, em tese, há aparente incompatibilidade de carga horária.
Soma-se a isto o fato da Agravante ser professora de DEDICAÇÃO EXCLUSIVA na UFMT, conforme consta na Declaração no Id. 94572985, fato este que impede o exercício de outro cargo público.
Nesse norte, indevida é a acumulação.
Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:
ADMINISTRATIVO – Professor contratado sob o Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP) – Concomitância de aula em Universidade Privada desacompanhada de prévia autorização do Conselho – Impossibilidade – Violação ao Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa – Considerando a vedação de enriquecimento sem causa, mostra-se razoável a condenação do apelante à restituição da diferença a maior pelo Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP) e o Regime de Turno Completo (RTC), referente ao período em que exerceu irregularmente o RDIDP - Valor a ser apurado em liquidação, com incidência dos consectários legais – Sentença reformada para tanto – Recurso provido, com inversão da sucumbência. (TJ/SP; Apelação Cível 1029971-98.2019.8.26.0114; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora